Tribunal: TJMT
Processo: 1035772-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035772-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM SOUSA DE FREITAS - CPF: 605.036.603-96 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE EXTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DADOS BANCÁRIOS CONSTANTES NO EXTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de cédula de crédito referente a empréstimo e de extrato bancário,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9,9%), custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a juntada de cédula de crédito bancário devidamente assinada comprovando a contratação e a origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento nos arts. 80, II e V
c.c.
487, I, ambos do CPC
c.c.
art. 55, da Lei 9.099/95, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e:
a)
diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada;
b)
fixo honorários de advogado, em 20% (
vinte por cento
), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (
se houver
);
c)
a correção monetária nos itens
“a”
e
“b”
deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (
§ 16, do artigo 85, do CPC
); e,
d)
desde logo, indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processuais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não contraiu qualquer dívida com a Recorrida que pudesse ensejar a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Sustentou, ainda, que é imprescindível que haja a apresentação de contrato realizado entre as partes, pois as telas apresentadas não servem para provar a existência de relação jurídica entre as partes por serem de caráter unilateral.

Argumenta a existência de discrepância entre as assinaturas, sendo o exame grafotécnico o único meio válido e essencial ao esclarecimento dos fatos, sendo preciso extinguir o processo sem julgamento de seu mérito em razão da complexidade da matéria.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal – No Cédula: 350.093.123” devidamente assinada, bem como extrato bancário comprovando o recebimento do valor referente ao empréstimo, juntados em contestação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Em que pese o promovente alegue no recurso a necessidade de realização de perícia, inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Corroborando com a existência de relação jurídica, vejo que não houve impugnação especifica quanto aos dados bancários constantes no extrato juntado em contestação.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021